Tribunal: TJSP
Processo: 9000141-33.2013.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o Município não deu causa ao processo em razão do princípio da causalidade, visto que o contribuinte deixou de cumprir obrigação acessória prevista na Lei Municipal no 10.819/89 – Acórdão que se filiou ao entendimento de fixação da verba honorária recursal - Pretensão de efeitos infringentes, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o Município não deu causa ao processo em razão do princípio da causalidade, visto que o contribuinte deixou de cumprir obrigação acessória prevista na Lei Municipal no 10.819/89 – Acórdão que se filiou ao entendimento de fixação da verba honorária recursal - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.